Tribunal: TCU
Processo: 045.634/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1099/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos às contas anuais do Ministério da Defesa (MD), relativo ao exercício de 2019. Considerando que apesar de o Ministério da Defesa ter apresentado as realizações do exercício de 2019, houve ausência de informações sobre quais objetivos foram priorizados no exercício, bem como de quais foram as metas estabelecidas e indicadores utilizados para avaliar os resultados anuais obtidos; Considerando que as informações consignadas no relatório de gestão para o item "Resultados e desempenho da gestão" não atendem integralmente ao conteúdo exigido pela DN TCU 178/2019; Considerando que, por meio do item 9.2 do Acórdão 1519/2017-TCU-Plenário , este Tribunal determinou ao Ministério da Defesa que prestasse informações, nas prestações de contas anuais, acerca dos projetos estratégicos de defesa; Considerando que relativamente ao cumprimento dessa determinação, a Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) verificou que o MD prestou informações parciais acerca dos projetos elencados pelo referido ministério como estratégicos; Considerando que, apesar dessas ausências, no exercício de 2020, a SecexDefesa concluiu produção de conhecimento (TC Processo 038.356/2019-8 ), na qual foi possível obter dados atualizados sobre os projetos estratégicos de defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, considerando os pareceres constantes dos autos e as informações acima dispostas, em: julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, regulares com ressalva as contas do responsável Sr. Fernando Azevedo e Silva (CPF XXX.532.837-XX), dando-lhe quitação; julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, regulares as contas dos Srs. Antônio Carlos Moretti Bermudez (CPF XXX.284.838-XX), Edson Leal Pujol (CPF XXX.595.407-XX), Ilques Barbosa Junior (CPF XXX.560.527-XX), Carlos Augusto Amaral Oliveira (CPF XXX.206.488-XX), Almir Garnier Santos, (CPF XXX.692.017-XX), Franselmo Araújo Costa (CPF XXX.072.671-XX) Manoel Luiz Narvaz Pafiadache (CPF XXX.468.567-XX), Ademir S.obrinho (CPF XXX.029.297-XX), Raul Botelho (CPF XXX.460.808-XX), Laerte de Souza Santos (CPF XXX.081.637-XX), Claudio Portugal de Viveiros (CPF XXX.430.977-XX), Carlos de Almeida Baptista Junior (CPF XXX.206.548-XX), Sergio Nathan Marinho Goldstein (CPF XXX.452.507-XX), Carlos Minelli de Sá (CPF XXX.938.048-XX), Jose Eduardo Pereira (CPF XXX.346.927-XX), Roberto de Medeiros Dantas (CPF XXX.922.198-XX), Ubiratan Poty (CPF XXX.290.567-XX), Reginaldo Trindade Lisboa (CPF XXX.573.437-XX), Marcos Rosas Degaut Pontes (CPF XXX.874.611-XX), Decílio de Medeiros Sales (CPF XXX.353.547-XX), Luis Antonio Duizit Brito (CPF XXX.351.177-XX), Rogério Guedes Soares (CPF XXX.988.250-XX), Luiz Felipe Linhares Gomes (CPF XXX.173.237-XX), Jose Hugo Volkmer (CPF XXX.764.460-XX), Jose Roberto Bastos Fernandes (CPF XXX.213.367-XX), Ricardo Machado Vieira (CPF XXX.501.438-XX), Marcelo Azevedo De Andrade (CPF XXX.494.885-XX), Herval Lacerda Alves (CPF XXX.592.345-XX), Paulo Humberto Cesar De Oliveira (CPF XXX.024.907-XX), Augusto Cesar De Carvalho Fonseca (CPF XXX.676.821-XX), José Rosalvo Leitão de Almeida (CPF XXX.783.420-XX), Péricles Riograndense Cardim da Silva (CPF XXX.692.717-XX), Marcelo Francisco Campos (CPF XXX.112.047-XX), e Valter Citavicius Filho (CPF XXX.624.687-XX), dando-lhes quitação plena. 1. Processo TC- Processo 045.634/2020-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Ademir Sobrinho (XXX.029.297-XX); Almir Garnier Santos (XXX.692.017-XX); Antonio Carlos Moretti Bermudez (XXX.284.838-XX); Augusto Cesar de Carvalho Fonseca (XXX.676.821-XX); Carlos Augusto Amaral Oliveira (XXX.206.488-XX); Carlos Minelli de Sá (XXX.938.048-XX); Carlos de Almeida Baptista Junior (XXX.206.548-XX); Claudio Portugal de Viveiros (XXX.430.977-XX); Decílio de Medeiros Sales (XXX.353.547-XX); Edson Leal Pujol (XXX.595.407-XX); Fernando Azevedo e Silva (XXX.532.837-XX); Franselmo Araujo Costa (XXX.072.671-XX); Herval Lacerda Alves (XXX.592.345-XX); Ilques Barbosa Junior (XXX.560.527-XX); Jose Eduardo Pereira (XXX.346.927-XX); Jose Hugo Volkmer (XXX.764.460-XX); Jose Roberto Bastos Fernandes (XXX.213.367-XX); José Rosalvo Leitão de Almeida (XXX.783.420-XX); Laerte de Souza Santos (XXX.081.637-XX); Luis Antonio Duizit Brito (XXX.351.177-XX); Luiz Felipe Linhares Gomes (XXX.173.237-XX); Manoel Luiz Narvaz Pafiadache (XXX.468.567-XX); Marcelo Azevedo de Andrade (XXX.494.885-XX); Marcelo Francisco Campos (XXX.112.047-XX); Marcos Rosas Degaut Pontes (XXX.874.611-XX); Paulo Humberto Cesar de Oliveira (XXX.024.907-XX); Pericles Riograndense Cardim da Silva (XXX.692.717-XX); Raul Botelho (XXX.460.808-XX); Reginaldo Trindade Lisboa (XXX.573.437-XX); Ricardo Machado Vieira (XXX.501.438-XX); Roberto de Medeiros Dantas (XXX.922.198-XX); Rogério Guedes Soares (XXX.988.250-XX); Sergio Nathan Marinho Goldstein (XXX.452.507-XX); Ubiratan Poty (XXX.290.567-XX); Valter Citavicius Filho (XXX.624.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, ao Ministério da Defesa das seguintes falhas/impropriedades identificadas no Relatório de Gestão, referente ao exercício de 2019, de forma a evitar novas ocorrências: 1.7.1.1. ausência de informações sobre objetivos, indicadores e as metas de desempenho definidos para o exercício, bem como dos resultados alcançados no exercício de referência, frente aos objetivos estabelecidos e às prioridades da gestão, em desacordo com o art. 3o, § 1o, alínea "a", da DN TCU 178/2019 e o "Relatório de Gestão - Guia para elaboração na forma de relato integrado", 2a edição; e 1.7.1.2. ausência de informações sobre os projetos estratégicos de defesa, especificamente quanto ao prazo inicialmente previsto para a execução dos projetos, necessidade de recursos para o exercício, montantes contingenciados no exercício, e quanto dos valores pagos no exercício corresponderam a reajustes, atualizações monetárias e encargos contratuais, em inobservância à determinação consignada no item 9.2 do Acórdão 1519/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Substituto Weder de Oliveira. 1.7.2. dar ciência deste Acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 11 e do pronunciamento do titular da SecexDefesa à peça 13, ao Ministério da Defesa e à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa; e 1.7.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal.